Tribunal: STJ
Processo: 2348806-22.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037794 - SP(2025/0337614-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALFREDO FERREIRA ANTUNES
ADVOGADOS
: GLAUCIA COIS - SP287047
AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES - SP284082
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LOUVEIRA
PROCURADORES
: TATIANA DE CARVALHO PIERRO - SP172112
RÉGIS AUGUSTO LOURENÇÃO - SP226733
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA.
NULIDADE.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo
agravante com vistas ao reconhecimento de vícios insanáveis na CDA e à
extinção do executivo fiscal. No Tribunal
, o recurso foi improvido. O
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 6.258,72 (seis mil, duzentos e cinquenta e
oito reais e setenta e dois centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Extrai-se das razões que a parte recorrente deixou de
explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal,
apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
IV - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização
do direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, apresenta-se
impositiva a indicação do dispositivo legal que teria sido contrariado pelo
Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do tema
a quo
insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário
confronto interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional
revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame. Da
mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
Documento eletrônico VDA54712728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3fba8690-f488-4a81-837b-555c597756c7

quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais
como violados, deixa de demonstrar como tais dispositivos foram
ofendidos.
V - Outrossim, ainda que ultrapassado o óbice supracitado,
verifica-se que a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026 04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA54712728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 05/03/2026 09:59:01
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 3fba8690-f488-4a81-837b-555c597756c7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037794 - SP (2025/0337614-0)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: ALFREDO FERREIRA ANTUNES
ADVOGADOS
: GLAUCIA COIS - SP287047
AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES - SP284082
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LOUVEIRA
PROCURADORES : TATIANA DE CARVALHO PIERRO - SP172112
RÉGIS AUGUSTO LOURENÇÃO - SP226733
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante
com vistas ao reconhecimento de vícios insanáveis na CDA e à extinção do
executivo fiscal. No Tribunal
, o recurso foi improvido. O valor da
a quo
causa foi fixado em R$ 6.258,72 (seis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e
setenta e dois centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - Extrai-se das razões que a parte recorrente deixou de
explicitar os motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal,
apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da
Súmula n. 284 do STF.
IV - A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do
recurso especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do
direito infraconstitucional federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a
indicação do dispositivo legal que teria sido contrariado pelo Tribunal
,
a quo
sendo necessária a delimitação da violação do tema insculpido no regramento
indicado, viabilizando assim o necessário confronto interpretativo e o
cumprimento da incumbência constitucional revelada com a uniformização
Documento eletrônico VDA53820287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 397beaae-c68c-4c08-927e-fe703152799d

do direito infraconstitucional sob exame. Da mesma forma, fica inviabilizado
o confronto interpretativo acima referido quando o recorrente, apesar de
indicar dispositivos infraconstitucionais como violados, deixa de demonstrar
como tais dispositivos foram ofendidos.
V - Outrossim, ainda que ultrapassado o óbice supracitado,
verifica-se que a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no
a quo
conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7
Súmula do STJ.
VI - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.

RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE SÃO PAULO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
CDA - NULIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU MUNICÍPIO DE LOUVEIRA -
INOCORRÊNCIA
-
HIPÓTESE
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
INDISPENSÁVEIS - PREJUÍZO À DEFESA NÃO VERIFICADO - CUMPRIMENTO DO
V DO CTN E 2o, §5°, VI DA
- RECURSO NÃO PROVIDO.
ART. 202,
LEI No 6.830/80

No acórdão recorrido, a Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, em sessão permanente e virtual, negou provimento ao agravo de
instrumento interposto contra decisão que rejeitara exceção de pré-executividade em
execução fiscal de IPTU dos exercícios de 2007 e 2008 (fls. 97-100).
O Relator assinalou que a certidão de dívida ativa juntada não padece de vício
formal, pois, à simples leitura, se conclui pelo atendimento dos requisitos do artigo 2o, § 5o,
da
(LEF) e do artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN) (fls. 99).
Lei no 6.830/80
Realçou-se, ademais, a possibilidade de extração clara da origem e da natureza da
cobrança, afastando-se a nulidade por eventuais falhas que não ocasionem prejuízo ao
Documento eletrônico VDA53820287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 397beaae-c68c-4c08-927e-fe703152799d

direito de defesa do executado, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça; a
nulidade somente seria decretada se demonstrado efetivo prejuízo, o que não se verificou
no caso (fls. 99).
Ainda se consignou que, mesmo diante de irregularidade formal, é facultado ao
credor emendar ou substituir a CDA antes da decisão de primeira instância sobre embargos
à execução, nos termos do artigo 2o, § 8o, da
(LEF), e com aplicação do
Lei no 6.830/80
artigo 321 do Código de Processo Civil 2015 (
(fls. 100).
CPC/2015)
Ao final, o colegiado negou provimento ao recurso, mantendo hígida a CDA e a
marcha executiva (fls. 100).
O recorrente interpôs Recurso Especial, com fundamento no artigo 105, inciso
III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, e nos artigos 1.029 e seguintes do Código de
Processo Civil (
(fls. 103-104).
CPC/2015)
Nas razões, sustentou que o acórdão recorrido contrariou o artigo 202 do Código
Tributário Nacional (CTN), bem como a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de
Justiça, mantendo a validade de CDA que não conteria os elementos essenciais do rol
taxativo legal (fls. 104). Alegou similitude entre a CDA impugnada e a CDA paradigma
apreciada em acórdão da 18a Câmara de Direito Público do TJSP, que reconheceu a
nulidade por ausência de fundamentação legal clara e dos dispositivos de incidência
tributária e consectários (correção, multa e juros), apontando a divergência jurisprudencial
(fls. 105-107).
O recorrente invocou o princípio do in dubio pro contribuinte, com remissão aos
artigos 108 e 112 do Código Tributário Nacional (CTN) (fls. 108), e afirmou que, em
ambas as CDAs comparadas, há: (i) fundamentação legal precária; (ii) menção genérica
dos dispositivos de incidência; (iii) menção genérica dos consectários; (iv) ausência de
indicação específica dos artigos de correção, multa e juros; e (v) referências esparsas a leis
municipais que prejudicam a defesa (fls. 108).
Documento eletrônico VDA53820287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 397beaae-c68c-4c08-927e-fe703152799d

Para demonstrar a jurisprudência do STJ, citou: “AgInt no REsp 2.060.100/SC,
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
” (fls. 109); “AgInt no AgInt no
5/10/2023
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp 1.742.874/SP,
13/3/2023,
DJe
” (fls. 109); e “AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin,
16/3/2023
REsp 1.995.651/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
” (fls. 109). Ao final, requereu: a) a
12/9/2022,
23/9/2022
admissão do Recurso Especial pelas alíneas “a” e “c” do artigo 105, III, da Constituição
Federal, com aplicação do princípio do in dubio pro contribuinte e reconhecimento da
divergência (fls. 110); b) o provimento para reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a
execução fiscal (fls. 110); e c) a condenação da recorrida às custas e honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (
(fls. 110-
CPC/2015)
111).
A decisão de admissibilidade do Recurso Especial inadmitiu o apelo (fls. 158-
162). Quanto à alínea “a”, assentou-se que os argumentos não infirmam as conclusões do
acórdão combatido, que contém fundamentação adequada, não evidenciando violação às
normas federais invocadas; rever a posição da turma julgadora demandaria reexame de
provas (
e reanálise de lei local (
(fls. 158-159). Foram
Súmula 7/STJ)
Súmula 280/STF)
citados precedentes: AREsp 751.903, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
AgInt
04/09/2015;
no
Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, DJe
AREsp 1.479.758/AL,
26/09/2019;
Rel. Min. Humberto Martins, DJe
(fls. 159).
AREsp 1.761.931/PR,
13/01/2021
Também
se transcreveu julgado da Primeira Turma do STJ (AgInt no
Rel.
AREsp 2.470.308/SP,
Min. Benedito Gonçalves, DJe
, que, além de reafirmar os óbices das Súmulas
21/10/2024)
7/STJ e 5/STJ, apontou deficiência das razões recursais (Súmulas 283/STF e 284/STF), e a
inviabilidade de análise de lei local (
, bem como ausência de violação aos
Súmula 280/STF)
artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (
(fls. 160-161).
CPC/2015)
No tocante à alínea “c”, consignou-se o não atendimento ao cotejo analítico
exigido pelo artigo 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil (
e pelo artigo 255,
CPC/2015)
§ 1o, do Regimento Interno do STJ (RISTJ), com citação de: AgRg no REsp 1.512.655/MG,
Documento eletrônico VDA53820287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 397beaae-c68c-4c08-927e-fe703152799d

Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe
AgInt nos EDcl no
04/09/2015;
AREsp 1.095.391/SP,
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
28/05/2019;
Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe
(fls. 161-162). Ao final,
AREsp 1.535.106/RJ,
23/04/2020
inadmitiu-se o Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de
Processo Civil (
(fls. 162).
CPC/2015)
Contra essa inadmissão, foi interposto Agravo em Recurso Especial, com pedido
de efeito suspensivo, invocando risco de constrição patrimonial e a plausibilidade do
direito, em face da alegada nulidade da CDA (fls. 165-166).
O agravante afirma tempestividade (artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 1.042, ambos
do Código de Processo Civil –
e relata que o Recurso Especial apontou: a)
CPC/2015)
violação ao artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN) e ao artigo 2o, § 5o, da
(LEF), por insuficiência dos requisitos formais da CDA (fundamentação
Lei no 6.830/80
legal específica, dispositivos de incidência e consectários); e b) divergência jurisprudencial
com acórdão paradigma da 18a Câmara de Direito Público do TJSP, em caso envolvendo
mesmas partes e mesma natureza jurídica, que reconheceu a nulidade por vício insanável
(fls. 167-168).
Na impugnação aos óbices de admissibilidade, sustenta: 1) a inaplicabilidade
das Súmulas 7/STJ e 280/STF, por se tratar de controvérsia jurídica sobre a formalidade do
título, aferível pela leitura da CDA à luz do artigo 202 do Código Tributário Nacional
(CTN) e do artigo 2o, § 5o, da
(LEF), sem reexame de provas nem de lei
Lei no 6.830/80
local (fls. 168-170); e 2) a devida demonstração do dissídio, com similitude fática (mesmas
partes, mesma natureza, mesma comarca, CDAs semelhantes) e soluções jurídicas opostas
quanto ao artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN), impondo atuação
harmonizadora do Superior Tribunal de Justiça, sob o princípio do in dubio pro
contribuinte (fls. 170-171). Ao final, requer: a) o recebimento do agravo, seu
processamento e provimento para reformar a decisão de inadmissibilidade, afastando os
Documento eletrônico VDA53820287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 397beaae-c68c-4c08-927e-fe703152799d

óbices das Súmulas 7/STJ e 280/STF, reconhecendo a comprovação da divergência (fls.
171); b) a admissão e processamento do Recurso Especial (fls. 172), com provimento para
reformar os acórdãos recorridos (fls. 97-100 e fls. 150-154), declarar a nulidade da CDA e
extinguir a execução fiscal; e c) a condenação da parte agravada em honorários
advocatícios, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil (
, bem como
CPC/2015)
o efeito suspensivo ao agravo, à vista da ameaça de constrição (fls. 172).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO

No recurso especial a parte recorrente apresenta as seguintes alegações:
[...]
O presente Recurso Especial é cabível, nos termos do artigo 105, inciso III, alíneas “a” e
"c", da Constituição Federal, e artigos 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, em
virtude da divergência dos julgados, sobre a mesma matéria, entre os v.Acórdãos recorridos
exarados pela 15a Câmara de Direito Público do TJSP, DOC 01 e DOC 02 e o outro v.
Acórdão da 18a Câmara de Direito Público deste mesmo Tribunal, DOC 04, bem como com a
jurisprudência dominante do STJ, por ter cada Douta Câmara dado interpretação distinta ao
Artigo 202 do CTN, conforme será demonstrado a seguir.
[...]
Não pode prosperar o entendimento da 15a Câmara quando afirma que todos os
elementos daquela CDA estão presentes, bastando para tanto a simples leitura da cártula, pois
os requisitos elencados no Artigo 202 do CTN são taxativos, não se presumem, nem
comportam conclusões. Devem estar claramente dispostos no título de modo a bem possibilitar
a defesa do Executado.
Cabe ainda ressaltar que a CDA Paradigma, da 18a Câmara, DOC 05 , nitidamente
contém mais elementos do que a CDA, da 15a Câmara, DOC 03 , que sem sombra de dúvidas
é extremamente suscinta e não permite, independentemente sob o prisma que se observe a
ampla defesa do Executado.
Documento eletrônico VDA53820287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 397beaae-c68c-4c08-927e-fe703152799d

Basta sim dar uma rápida leitura em ambas as CDAs (CDA e CDA Paradigma) para se
concluir que nelas não estão presentes os elementos essenciais, quais sejam:
1) Há precária fundamentação legal.
2) Menção absolutamente genérica dos dispositivos legais da incidência tributária.
3) Menção absolutamente genérica dos consectários legais.
4) Não há menção aos artigos que fundamentaram a correção monetária, a multa e a
incidência dos juros.
5) Os títulos trazem apenas referência esparsa às leis municipais, o que prejudica o
direito de defesa do executado.
[...]
"Na dúvida pró contribuinte" é um princípio do direito tributário que determina que, em
caso de dúvida na interpretação de uma norma tributária, a decisão deve favorecer o
contribuinte. Esse princípio visa proteger o contribuinte de interpretações abusivas ou
excessivamente onerosas por parte do fisco.
Sua fundamentação está calcada na proteção ao contribuinte, pois o princípio reconhece
a relação desigual entre o Estado e o contribuinte, buscando equilibrar essa relação e é
aplicado quando a lei tributária admite mais de uma interpretação razoável, dúvidas sobre a
incidência de um tributo, interpretação de normas sobre cálculo de impostos e ainda
questionamentos sobre obrigações acessórias.
Referido princípio garante segurança jurídica, evita cobranças indevidas ou abusivas e
ainda promove um sistema tributário mais justo e equilibrado, sendo certo de que está
recepcionado nos Artigos 108 e 112 do CTN.
[...]
O v.Acórdão guerreado, apesar da ciência da 15a Douta Câmara da existência de outro
julgado, para mesmas partes e matéria, que extinguiu a execução por falta dos requisitos legais
na CDA, deu uma interpretação diversa ao dispositivo legal que estabelece o rol taxativo para
a constituição válida da CDA, qual seja, o artigo 202 do CTN, considerando-a por conseguinte
válida em detrimento que nela estão AUSENTES a fundamentação legal robusta e clara, os
dispositivos legais da incidência tributária, os consectários legais, visto que não há menção aos
artigos que fundamentaram a correção monetária, a multa e a incidência dos juros, trazendo o
título apenas referência esparsa a algumas leis municipais.
A divergência jurisprudencial restou configurada, uma vez que os v.Acórdãos
recorridos, DOC 01 e DOC 02 , mantiveram validas a CDA, enquanto o outro v.Acórdão,
DOC 04 , do mesmo Tribunal de Justiça, em caso idêntico, reconheceu a nulidade de
semelhante CDA (Paradigma), DOC 05 , por vício insanável.
Isso posto é evidente que o acórdão recorrido destoa do entendimento majoritário do
STJ sobre o tema. Com efeito, a pacífica compreensão é de que se o equívoco presente no
título executivo remete ao fundamento legal, impõe-se a declaração de nulidade desa cártula
por desrespeito ao direito de defesa do executado, não sendo possível a sua substituição.
Precedentes." (AgInt no
Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe
REsp 2.060.100/SC,
de

5/10/2023)
[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA53820287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 397beaae-c68c-4c08-927e-fe703152799d

[...]
Com efeito, a CDA de fls. 9 destes autos não padece de vício de forma, bastando a
simples leitura para se concluir que ela preenche os requisitos dos arts. 2o, § 5o da
e 202 do CTN.
Lei no 6.830/80
Pode-se, ademais, extrair de seus dizeres, sem qualquer dificuldade, a origem e a
natureza da cobrança.
Mais não era necessário para a validade dos títulos, convindo lembrar, a propósito, os
reiterados precedentes do Egrégio STJ no sentido de ser descabida a declaração de nulidade da
CDA por eventuais falhas que não geram prejuízo para a defesa do executado, cuja enunciação
dispensa-se, por desnecessária.
Como se extrai desses precedentes, a nulidade do título executivo com fundamento em
eventuais vícios formais somente deve ser decretada quando se demonstrar que, em razão de
tais vícios, o demandado sofreu efetivo prejuízo em seu direito de defesa.
Ora, no presente caso, nem ao menos há indícios de que o executado tenha sofrido
qualquer prejuízo. Logo, pelo menos à primeira vista, os títulos em questão não aparentam
qualquer vício de forma.
De todo modo, mesmo que fossem constatadas irregularidades formais na CDA, nem
por isso poderia ter lugar o acolhimento da nulidade, uma vez que é facultado ao credor a
emenda ou a substituição da CDA antes da decisão de 1a Instância em torno de eventuais
embargos à execução, na conformidade do que dispõe o § 8o, do
o, da
art. 2
Lei no 6.830/80,
valendo-se o Juízo, em tal situação, do comando do
do NCPC, para só depois, se o
art. 321
caso, declarar extinto o feito.
De início, extrai-se das razões que a parte recorrente deixou de explicitar os
motivos pelos quais consideraria violada a legislação federal, apresenta-se evidente a
deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n. 284 do STF.
A competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial,
encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional
federal. Nesse contexto, apresenta-se impositiva a indicação do dispositivo legal que teria
sido contrariado pelo Tribunal
, sendo necessária a delimitação da violação do tema
a quo
insculpido no regramento indicado, viabilizando assim o necessário confronto
interpretativo e o cumprimento da incumbência constitucional revelada com a
uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Da mesma forma, fica inviabilizado o confronto interpretativo acima referido
quando o recorrente, apesar de indicar dispositivos infraconstitucionais como violados,
deixa de demonstrar como tais dispositivos foram ofendidos.
Documento eletrônico VDA53820287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 397beaae-c68c-4c08-927e-fe703152799d

Outrossim, ainda que ultrapassado o óbice supracitado, verifica-se que
a irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções do
julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório constante dos
a quo
autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n.
7 Súmula do STJ.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
Ressalte-se ainda que a incidência do enunciado n. 7, quanto à interposição pela
alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente
impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp 1.044.194/SP,
DJe
19/10/2017,
27/10/2017.
Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do
e do
CPC/2015
art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização
do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de
similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a
presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a
simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no

AREsp 1.235.867

/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em

17/5/2018, DJe 24

/5/2018; AgInt no

AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro

Og Fernandes, Segunda Turma,

julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018;

REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman

Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018.

Documento eletrônico VDA53820287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 397beaae-c68c-4c08-927e-fe703152799d

termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis: i.
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a concessão
de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53820287 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 03/02/2026 16:13:04
Código de Controle do Documento: 397beaae-c68c-4c08-927e-fe703152799d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.037.794 / SP
Número Registro: 2025/0337614-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00082518720118260659
23488062220248260000
659012011008251
82518720118260659
82518720118260659659012011008251
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALFREDO FERREIRA ANTUNES
ADVOGADOS
: GLAUCIA COIS - SP287047
AUGUSTO RIBEIRO ANTUNES - SP284082
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE LOUVEIRA
PROCURADORES : TATIANA DE CARVALHO PIERRO - SP172112
RÉGIS AUGUSTO LOURENÇÃO - SP226733
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54684225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 52b77c9a-bcb8-43c2-bd8f-42ffc6a8f726

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:45:31
Código de Controle do Documento: 52b77c9a-bcb8-43c2-bd8f-42ffc6a8f726